Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-51.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Sentença absolutória reformada – Pena fixada no mínimo legal com reconhecimento do furto privilegiado - Regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500297-51.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CELSO HENRIQUE AGASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U. DERAM
PROVIMENTO ao recurso do Parquet, para declarar o réu Celso Henrique Agassi
como incurso no artigo 155, caput c.c. § 2o, do Código Penal, condenando-o à pena de
01(um) ano de detenção, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, devendo a pena privativa de liberdade ser
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de um ano, nas condições a serem impostas pelo Juízo das
Execuções, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
2
VOTO no 1751
Apelação Criminal no 1500297.51.2019.8.26.0297
Comarca: Jales 3a. Vara Judicial
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Celso Henrique Agassi
Juiz de Primeira Instância: Dr. José Pedro Geraldo Nobrega Curitiba
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Não preenchimento dos
requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância
Sentença absolutória reformada Pena fixada no mínimo legal
com reconhecimento do furto privilegiado - Regime inicial aberto
com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. sentença de fls. 102/107, que absolveu Celso Henrique
Agassi da acusação de estar incurso no artigo 155, caput, do Código Penal,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, com fulcro no
princípio da insignificância.
Nas razões de seu recurso (fls. 110/116), o Parquet
sustenta seja reformada integralmente a sentença, sendo o réu condenado nos
termos da denúncia.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 121/130).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
3
provimento do recurso (fls. 146/164).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 16 de fevereiro de
2019, por volta das 14hs30min., na Rua 08, no 2322, Centro, Cidade e
Comarca de Jales, o ora apelado Celso Henrique Agassi, subtraiu para si,
quatro latas de 473 ml de cerveja, marca Império e um desodorante Roll-on-
men, de 50 ml., marca Rexona, avaliadas, em conjunto, no valor R$21,25
(vinte e um reais e vinte e cinco centavos), do estabelecimento comercial
Sakashita Supermercado Ltda..
O recurso comporta provimento.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 08/09), pelo auto de avaliação (fls. 06/07), bem como pela prova
produzida nos autos.
A autoria é inconteste.
O apelado, tanto na fase inquisitorial e em Juízo,
confessou a prática delitiva. Esclareceu que estava em abstinência de bebida
alcoólica e, por isso, adentrou no supermercado e subtraiu quatro latas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
4
cerveja, aproveitando o ensejo e furtando também um desodorante, colocando
as mercadorias no bolso de sua bermuda, sendo detido na posse dos bens.
O representante legal da vítima, ouvido na fase
inquisitorial, afirmou que exerce a função de gerente no estabelecimento
comercial descrito na denúncia. Afirmou que, no dia dos fatos, presenciou o
apelado subtraindo mercadorias das prateleiras, acionando a polícia militar,
sendo o réu detido na posse dos bens.
A testemunha Valério Ferreira Cardoso, esclareceu,
em Juízo, que é funcionário do estabelecimento comercial descrito na
denúncia. Relatou que não era a primeira vez que o réu subtraia mercadorias
do supermercado. Afirmou que, no dia dos fatos, ficou observando o acusado
e, quando saiu com mercadorias sem efetuar o pagamento, foi detido.
Note-se que o Apelado não comprovou que as
testemunhas, funcionárias do estabelecimento comercial vítima, tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente. E tais testemunhas presenciaram o exato
momento da subtração, contando que visualizaram o réu saindo do
estabelecimento sem pagar pelas mercadorias que estavam em sua posse.
O policial militar Elizer de Souza Santos, declarou,
nas duas oportunidades em que foi ouvido que, na data dos fatos, foi acionado
para atender uma ocorrência de furto em um supermercado. Em diligências
pelo local, encontrou o apelado já detido na posse de quatro latas de cerveja e
um
desodorante,
tomando
conhecimento
pelos
funcionários
do
estabelecimento de que não era a primeira vez que o réu praticava furtos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
5
local.
Portanto, comprovou-se que o réu foi surpreendido
quando dos fatos, com quatro latas de cerveja e um desodorante, tendo, até
mesmo, confessado o delito em juízo.
Note-se que o douto Magistrado reconheceu a
materialidade e a autoria do delito, mas absolveu o apelado em razão da
aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, merece provimento o recurso Ministerial,
visto que não é o caso de reconhecimento do chamado “crime de bagatela” ou
de aplicação do princípio da insignificância.
Primeiramente, cumpre observar que apesar do
baixo valor dos bens furtados, não se pode afirmar que ele seja desprezível,
máxime em face das condições econômicas de boa parte da população
brasileira.
Ademais, embora não haja um consenso absoluto
em doutrina e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários
para a aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já
exigiu a presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC
90.977-MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
6
ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ater-se somente ao valor da res furtiva
não é suficiente para se reconhecer, de plano, a atipicidade da conduta do
recorrido com base no princípio da insignificância. E, da mesma forma, não
basta para isto a circunstância do bem ter sido recuperado.
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO
PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese
exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância,
o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou
ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato
insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal,
podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras
áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da
insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do
furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura
do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas
principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão
objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do
agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o
privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja imposição apenas da
pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
7
ordem de ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
Com efeito, as peculiaridades do caso devem afastar
“a mínima ofensividade da conduta do agente”, “a nenhuma periculosidade
social da ação” e “o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento”. Observe-se que o réu entrou no estabelecimento, colocando
os bens por debaixo de sua blusa, saindo sem pagá-los. Ou seja, o acusado
não agiu por mero impulso, de forma casual. Fê-lo premeditadamente e
demonstrando convicção na prática delitiva. Além disto, como se verá, é
reincidente, o que demonstra renitência no comportamento ilícito, tornando-o
ainda mais reprovável.
Esta Corte, ao analisar questões quejandas, já se
manifestou como segue:
“APELAÇÃO FURTO TENTADO SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DO
INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL VIGILÂNCIA DE
FUNCIÓNARIO CRIME IMPOSSÍVEL Descabimento: Para a
ocorrência do crime impossível é preciso que a ineficácia do meio e a
impropriedade do objeto sejam absolutas, não sendo o caso destes
autos. Embora tenha sido flagrada durante a subtração, a agente
poderia ter deixado o local com os bens que se apossou. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA VALOR NÃO DESPREZÍVEL, MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA APLICAÇÃO Descabimento: O
benefício somente tem lugar quando o valor da res é insignificante, o
agente é primário e não ostenta qualquer antecedente, o que não
ocorre nos presentes autos. Recurso não provido” (Apelação no
0002389-26.2011.8.26.0663,
rel.
Des.
J.
Martins,
j.
07/11/2013).“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

FURTO
TENTADO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
IMPOSSIBILIDADE AGENTE REINCIDENTE E VALOR DA RES
FURTIVA QUE NÃO É IRRISÓRIO
RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA NECESSIDADE: Além do objeto furtado não ser de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
8
ínfimo valor, o crime de bagatela depende de requisitos subjetivos,
como por exemplo, bons antecedentes e a primariedade do agente,
circunstâncias ausentes no presente caso, sendo, assim, impossível o
não recebimento da denúncia oferecida, que preenche os requisitos
legais previstos no art. 41. do CP.” (Recurso em Sentido Estrito no
0013799-55.2011.8.26.0510, rel. Des. J. Martins, j. 04/04/2013).
Deveras, finda a instrução, o acervo probatório é
sólido o bastante para sustentar a condenação e o contexto em que praticado o
furto não autoriza que se considere atípica a conduta, por aplicação, pura e
simples, do chamado princípio da insignificância.
Nessa conjuntura, só resta concluir que o desfecho
condenatório é medida que se impõe. De fato, o quadro probatório não deixa
dúvida quanto à responsabilidade do acusado pelos fatos descritos na
denúncia, sendo inviável a manutenção da sentença absolutória.
Levando em conta as ponderações acima, passa-se à
dosimetria da pena.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve
ser fixada no mínimo legal. Não se acolhe o pleito do Parquet de aumento da
pena nesta fase, pois os processos mencionados às fls. 56/57, ainda estão em
andamento, fixando-se a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, bem como
ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
9
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante
da confissão espontânea, porém, fixada a pena base em seu mínimo legal, não
há como se proceder a qualquer diminuição, nos termos da Súmula 213 do
S.T.J..
Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena.
Contudo, é de ser reconhecida a causa de diminuição pertinente ao furto
privilegiado, substituindo-se a pena de reclusão pela de detenção. Não se
justifica aqui tratamento mais brando, em face das peculiaridades existentes,
desfavoráveis ao acusado. Com efeito, verifica-se que o réu possui outros
processos em andamento, que não recomendam a diminuição da pena ou a
substituição por multa. Destarte, insiste na prática repetida de crimes.
Portanto, não é possível, em razão do privilégio, aplicar qualquer outro
benefício além da substituição da reclusão por detenção, até para que se faça
valer o princípio da suficiência da pena.
Com efeito, a conduta merece mais acentuada
reprovação, o que precisa ser sopesado. Não é hipótese, portanto, de aplicar
qualquer redução da pena eu de aplicar apenas pena de multa, tendo em vista
a ousadia da ação do acusado, reveladora da relevância da conduta delitiva, a
justificar reprimenda que o concite a repensar seus padrões de
comportamento, fazendo-se valer o princípio da suficiência da pena.
Assim, com a substituição mencionada, fixa-se a
pena final do apelado em 01 (um) ano de detenção, bem como ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor do mínimo legal permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500297-51.2019.8.26.0297 -Voto no 1751
10
Com relação ao regime inicial de cumprimento de
pena, deve ser fixado o regime aberto, devendo a pena privativa de liberdade
ser substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo de um ano, nas condições a serem
impostas pelo Juízo das Execuções.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso do Parquet, para declarar o réu Celso Henrique Agassi como incurso
no artigo 155, caput c.c. § 2o, do Código Penal, condenando-o à pena de
01(um) ano de detenção, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, devendo a pena privativa de
liberdade ser substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de um ano, nas condições a
serem impostas pelo Juízo das Execuções.
FÁTIMA GOMES
Relatora